Tribunal: CARF
Processo: 10380.911741/2020-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.911741/2020-04
ACÓRDÃO
3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando descritos de maneira clara e precisa os motivos de fato e de direito
que fundamentam o despacho decisório, não há que se falar em nulidade
por falta de liquidez e certeza do crédito glosado em auto de infração
correlato.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”.
Observar-se-á que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a
alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme
a Nota SEI PGFN no 18/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial para possibilitar o creditamento dos insumos nos
termos do tema 322 do STF. A conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio e o conselheiro Celso Jose
Ferreira de Oliveira mantinham a alegação de conluio constante do auto de infração.
Fl. 7489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
2
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
A origem do presente litígio reside no indeferimento do pleito de ressarcimento de
IPI do 1o trimestre de 2018, solicitado no (PER) no 38583.39582.170418.1.1.01-0879, no montante
de R$3.893.425,44, ocasião em que não restaram homologadas as declarações de compensação
apresentadas no período, fato que resultou na cobrança ora contestada.
Este processo decorre do lançamento de ofício realizado nos autos do PAF no
15588.720162/2021-14, no qual se julgou o Auto de Infração.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, por unanimidade,
consoante Acórdão no 108-042.686, nos termos que se seguem:
a) Não se deferiu o pleito de sobrestamento até o julgamento do Auto de Infração
do PAF no 15588.720162/2021-14, pelo simples fato de que ele já havia sido
julgado;
b) E em seu julgamento houve a negativa integral da impugnação. Em respeito a
segurança jurídica, o voto deste acórdão adotou as razões de decidir lá
aplicadas;
c) No mérito, as razões de decidir naquele feito, em primeira instância, assim
restaram decididas e transcritas no respectivo acórdão:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
KITS PARA A PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deve ser classificado no código próprio da Tabela de
Incidência do IPI.
Fl. 7490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
3
Para fins tributários e aduaneiros, os entendimentos resultantes da aplicação da
legislação do Sistema Harmonizado devem prevalecer sobre definições que
tenham sido adotadas por órgãos públicos de outras áreas.de competência, como,
por exemplo, a proteção da saúde pública ou a administração da concessão de
incentivos fiscais.
A classificação fiscal de mercadorias não é aspecto técnico e, desta forma, o laudo
de especialistas não tem qualquer vinculação para a autoridade administrativa no
que a ela se refere, pois a própria autoridade, considerando as regras aplicáveis à
classificação, tem competência para formar seu juízo a respeito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INSUMOS ISENTOS ADVINDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTA ZERO.
CREDITAMENTO FICTO. GLOSA DE CRÉDITOS.
Tendo em vista que a alíquota incidente sobre as partes que compõem os “kits”
para produção de refrigerantes é 0% (zero), e uma vez que as bases de cálculo dos
créditos fictos do IPI foram supervalorizadas, os valores aproveitados pela
autuada devem ser glosados.
CRÉDITO INCENTIVADO OU “FICTO”. CLASSIFICAÇÃO FISCAL CONSTANTE DA NOTA
FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Na situação, as
notas fiscais de aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao
consignarem classificação fiscal equivocada que não se aplicação produto
comercializado, deixam de ostentar o amparo necessário a respaldar o crédito
ficto escriturado, sendo cabível a glosa.
IPI. BASE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
O direito ao crédito de IPI é balizado por normas legais e regulamentares e não
prevalece frente à impossibilidade de que se identifique corretamente o produto
adquirido pela Impugnante e mesmo que se quantifique o valor da operação.
Impossível atacar da autuação sob o argumento de que a Fiscalização estaria
obrigada a calcular-lhe créditos de IPI ainda que todas as normas que lhe
garantiriam tal direito tenham sido desrespeitadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. PRECIFICAÇÃO
ARTIFICIAL. NATUREZA DAS RECEITAS. SIMULAÇÃO. VANTAGEM TRIBUTÁRIA
INDEVIDA.
Fl. 7491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
4
Não é lícito o planejamento tributário evasivo que, através de método de
precificação com base no faturamento dos fabricantes de refrigerantes, oculta
receitas não relacionadas à venda da produção industrial dos “kits” e inclui no seu
preço parcelas identificadas como “contribuições financeiras” que não guardam
qualquer relação com os custos efetivos dos insumos, visando promover
vantagens tributárias indevidas ao conjunto de empresas envolvidas no complexo
econômico.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de condutas tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de1964,
no lançamento de ofício deve ser aplicada a multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
Código Tributário Nacional decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato ilícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a recorrente apresentou seu Recurso Voluntário, pleiteia a nulidade em
sede preliminar e, no mérito, a reforma do julgado, nos termos que se seguem:
a) O indeferimento do sobrestamento resulta em contradição, posto que o relator
reconheceu a conexão entre ambos os processos;
b) Em não reconhecendo a nulidade, reitera a necessidade de sobrestamento do feito,
enquanto não julgado aquele;
c) No mérito, com fulcro nos artigos 11 da Lei no 9779/1999 e 74 da Lei no 9430/1996,
assegura ter direito ao creditamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 7492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
5
2
DA NULIDADE DA DECISÃO.
A nulidade prevista no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 pressupõe,
necessariamente, que o ato administrativo questionado, tenha sido cometido por autoridade
incompetente, ou que haja evidente a limitação ao exercício da ampla defesa, com claro prejuízo a
parte.
Por entender que não existe nos autos nenhuma das situações em epígrafe, nego
provimento a esta rubrica.
3
MÉRITO.
Em razão da integral identidade deste feito, para com as razões do PAF no
15588.720162/2021-14, com exceção da multa pela não homologação lançada no Auto de
Infração, adotar-se-ão as razões de decidir daquele feito. Eis a decisão:
4
DA CLASSIFICAÇÃO DO INSUMO COMO KIT.
No tocante aos riquíssimos debates travados entre os contribuintes e a SRFB no
tocante a forma de classificação dos produtos, se como KITs ou de forma individualizados, tal fato
restou pacificado no âmbito da administração federal por meio da publicação da Súmula CARF no
236 na data de 05/09/2025. Eis a sua redação:
Cada um dos componentes da mercadoria descrita como "kit ou concentrado para
refrigerantes" deve ser classificado em código próprio da TIPI, quando o kit ou concentrado for
constituído por diferentes matérias-primas e produtos intermediários, que apenas após nova
etapa de industrialização no estabelecimento adquirente se tornam uma preparação composta
para elaboração de bebidas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.185, 9303-015.408, 9303-015.632.
Portanto, nega-se provimento ao pleito da forma com que o recorrente classifica seus produtos e,
por conseguinte, imposição da multa de ofício. Mas não na modalidade qualificada, o que será
abordado no tópico seguinte.
5
DA INEXISTÊNCIA DE CONLUIO, FRAUDE E DA ILEGITIMIDADE DA RECOFARMA PARA
FIGURAR NESTE FEITO.
Em relação a este ponto, muito embora este relator já tenha se manifestado em
outros acórdãos, adota-se, novamente, as razões de decidir do Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles que, em caso idêntico, assim se posicionou:
Fl. 7493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
6
A Fiscalização traz, no início do Relatório de Ação Fiscal no 03-A (e-fl. 148), um
resumo das acusações relacionadas à sobrevaloração dos preços na aquisição de
kits/concentrados de refrigerantes (comprador AMBEV e vendedor AROSUCO).....
As Recorrentes, por sua vez, negando a sobrevaloração dos preços, contradizem a
Fiscalização e sustentam que “não há qualquer disposição legal ou normativa na
legislação do IPI fixando “limite” para a apuração do valor tributável, mas
apenas do “valor tributável mínimo”, como reconhece a própria fiscalização”.
Reclamam ainda as Recorrentes que “a fiscalização não apurou se efetivamente
os preços praticados excedem os de mercado, tanto que não indica em momento
algum qual seria o suposto preço no mercado interno dos concentrados para
refrigerantes adquiridos pela Ambev, tampouco demonstra a parcela do preço
praticado nessas operações que corresponderia ao pretenso sobrevalor”.
Dizem que “a fiscalização alega que não há um preço de mercado que pudesse ter
sido utilizado para a sua errônea conclusão de que teria havido no caso
supervalorização dos preços dos Kits fabricados pela Arosuco, mas para tentar
suportar as suas alegações afirmou que no caso a dita supervalorização seria
caracterizada por uma análise dos custos daqueles Kits e do que chamou de uma
correlata margem de “lucro normal””.
Destacam que “a própria fiscalização conclui que a legislação do IPI não
estabelece “um percentual fixo ou um critério rígido para a determinação do que
denomina “margem de lucro normal””, e critica que a Fiscalização “insiste em
alegar que “93... a verificação da solidez do entendimento da fiscalização da RFB
no presente caso dispensa esforço mental mais aprofundado. A anormalidade das
margens aplicadas nas operações realizadas entre AMBEV e AROSUCO é ponto
óbvio, evidente, bastando observar os dados apresentados neste relatório””.
Defendem que, para fins de comprovação da alegada sobrevaloração, a “margem
de lucro ou valor de dividendos que lhe pareçam elevados não servem por si como
elementos de prova já que, frise-se, um dado preço ou margem de lucro somente
pode ser considerado supervalorado se existirem parâmetros válidos de
comparação, e no caso concreto a própria fiscalização não indicou parâmetro
algum, o que invalida todas as suas afirmações”.
Sustentam que “não há qualquer relação entre o valor dos preços dos
concentrados com os dividendos que são recebidos pela Ambev uma vez que tais
preços obedecem apenas os critérios estabelecidos no acordo firmado entre as
Recorrentes, valendo acrescentar que a liquidação das obrigações de ambas as
empresas segue a legislação brasileira e as normas locais e internacionais de
contabilidade, sendo livres os sócios para estipular a distribuição daqueles
dividendos como melhor lhes convier, e eventual inconformismo da fiscalização
com a isenção estabelecida pelo artigo 10 da Lei 9.249/95 não pode jamais
justificar a infundada alegação de prática de planejamento tributário abusivo”.
Fl. 7494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
7
Na sequência, as Recorrentes sustentam a ausência de qualquer irregularidade no
critério de formação do preço dos kits/concentrados e refrigerantes.
Dizem que, apesar de ter causado estranheza à Fiscalização o fato de que os
preços dos kits/concentrados e refrigerantes, segundo a cláusula 1.1 do Acordo
para Determinação de preço de kit de Refrigerantes, “calculado a partir da
“receita operacional líquida” da AMBEV”, não há qualquer ilegalidade nisso.
Acrescentam que, “não tendo sido demonstrado que os preços praticados pela
AMBEV e Arosuco seriam maiores do que os praticados no mercado e em que
medida aqueles valores excederiam estes, a mera alegação de que o critério
contratual de fixação dos preços levou à sobrevaloração dos produtos por embutir
componentes que não dizem respeito ao ciclo de produção dos refrigerantes é
completamente vazia, inválida, e logicamente inconsistente, o que demonstra a
fragilidade da argumentação fiscal”.
As Recorrentes ponderam que, se a própria Fiscalização reconhece a relevância
das fórmulas utilizadas na fabricação dos refrigerantes, “não há dúvidas acerca do
elevado valor que as referidas fórmulas apresentam, justificando sim os preços
que são praticados pelas Recorrentes”.
Dizem não haver “sentido na afirmação da fiscalização de que as preparações
compostas vendidas pela Arosuco seriam “129... insumos de baixo valor
agregado” se neste valor está incluído o principal item daquelas preparações, ou
seja, a fórmula, o segredo industrial que lhes garantem que sejam únicas no
mercado nacional e inclusive internacional, já que a Ambev exporta também os
seus produtos”.
As Recorrentes defendem a irrelevância dos valores pagos a título de seguro no
transporte para fins de aferição dos preços dos kits/concentrados de
refrigerantes, ponderando ser “indiscutível que as empresas têm ampla liberdade
em suas vendas para contratar seguro - que é obrigatório - e constou de todas as
notas fiscais emitidas pela Arosuco - da forma e no valor que melhor lhes convier,
conforme os riscos que desejam assumir”.
No tópico relativo aos custos dos produtos vendidos, as Recorrentes buscam
desconstruir o raciocínio desenvolvido pela Fiscalização para chegar à conclusão
de que “haveria uma diferença de quase 20 vezes “166... entre o CPV que seria
esperado de acordo com as informações apresentadas aos investidores e o valor
constante nas notas fiscais de aquisição dos insumos fornecidos pela PEPSI
AMAZÔNIA e pela Arosuco””, ponderando que “o CPV informado aos investidores
é o consolidado de todas as empresas do grupo Ambev”, bem como que “o CPV só
evidencia os custos diretos da produção, não servindo assim de parâmetro para
confronto com os valores de aquisição dos concentrados da Arosuco”.
Quanto aos preços praticados pela AROSUCO em suas exportações, as
Recorrentes explicam que “a fiscalização comparou operações que dizem respeito
a produtos com volumes diferentes”, ignorando que “as exportações desses
Fl. 7495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
8
produtos são feitas em bombonas de 5 (cinco) litros” e “as vendas de concentrado
no mercado interno são feitas em bombonas de 10 (dez) ou 20 (vinte) litros”.
Além disso, as Recorrentes acrescentam que “a fiscalização comparou operações
que dizem respeito a produtos com volumes diferentes. Enquanto as exportações
desses produtos são feitas em bombonas de 5 (cinco) litros, as vendas de
concentrado no mercado interno são feitas em bombonas de 10 (dez) ou 20 (vinte)
litros”.
Por fim, as Recorrentes, referindo parecer elaborado pela empresa de auditoria
independente Deloitte Touche Tohmatsu, trazem elementos da legislação que
trata de preços de transferência para evidenciar que os preços praticados são
compatíveis com preços tratados at arm’s lenght.
Antes de passarmos à análise da matéria, convém observar que a sobrevaloração
dos kits/concentrados de refrigerantes apontada pela Fiscalização resultaria, a
princípio, em um acréscimo do crédito ficto do IPI a que teria direito a AMBEV.
Não obstante, tendo em vista que os kits/concentrados de refrigerantes foram
reclassificados pela Fiscalização para códigos da TIPI que preveem a alíquota zero
do IPI, reclassificação essa mantida por este relator, conforme exposto nos
tópicos precedentes, é de se destacar a impossibilidade de aproveitamento de
qualquer crédito ficto sobre essas aquisições, sobrevaloradas ou não, razão pela
qual a sobrevaloração a ser discutida no presente tópico passa a ter relevância
apenas em relação à qualificação da multa de ofício.
Se identificado que houve sobrevaloração dolosa (fraude, sonegação ou conluio)
nas aquisições de kits/concentrados de refrigerantes feitas pela AMBEV junto à
AROSUCO, estará justificada a qualificação da multa de ofício imposta pela
Fiscalização, caso contrário, se não restar comprovada a sobrevaloração, ou se
não restar comprovado que a sobrevaloração se deu de forma dolosa (fraude,
sonegação ou conluio), há que se afastar a referida qualificação da multa de
ofício.
Pois bem, analisando os argumentos postos pelas partes, bem como os elementos
de prova carreados aos autos, é possível identificar diversos indícios de
artificialidade nos preços dos kits/concentrados de refrigerantes.
Mas esses indícios não são aptos o suficiente para demonstrar que houve uma
sobrevaloração, quanto mais uma sobrevaloração dolosa (fraude, sonegação ou
conluio).
E não me parece que possamos assumir que o dolo (fraude, sonegação ou
conluio) se revela a partir dos indícios de sobrevaloração apontados pela
Fiscalização.
A artificialidade nos preços não é algo incomum quando lidamos com transações
realizadas entre partes interdependentes, como é o caso que envolve a AMBEV e
a AROSUCO. Por isso é preciso que a Fiscalização demonstre o preço esperado
Fl. 7496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
9
para o tipo de transação. Em outras palavras, para que se possa concluir que
houve sobrepreço (sobrevaloração) em negócios realizados entre partes
vinculadas, é preciso que se saiba o limite a partir do qual esse sobrepreço restará
caracterizado. E isso não foi demonstrado pela Fiscalização.
Foi por essa mesma razão que a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, ao
analisar o lançamento de IRPJ contra a AROSUCO/AMBEV, relativo aos anos de
2015 a 2018, concluiu que o sobrepreço não restou demonstrado nas aquisições
de kits/concentrados de refrigerantes da AMBEV junto à AROSUCO.
A seguir, reproduzo excerto do voto condutor do Acórdão 1201-006.249, de
22/02/2024, proferido pelo i. Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, na
parte em que enfrenta essa matéria:
82. A autoridade administrativa aponta que a alegada prática do sobrepreço na
venda de produtos pela autuada (AROSUCO) à sua controladora integral (AMBEV)
seria fruto de um raciocínio simples: “Quanto maior o preço dos “concentrados”,
maior também é o custo de produção dos refrigerantes e a AMBEV tem lucro
menor. Em contraposição, a AROSUCO, fornecedora do insumo, tem lucro mais
alto: sua receita aumenta sem que haja impacto no custo. Esse lucro “transferido”
da AMBEV para a AROSUCO tem tributação 75% inferior. Consequentemente, ao
invés de incidir a alíquota plena do IRPJ, de 25%, os lucros “transferidos” sujeitam-
se a uma alíquota efetiva de apenas 6,25%”.
83. O TVF indica diversos cenários econômicos para concluir que os preços são
exorbitantes, porém, não aponta qual o critério adequado do preço do produto.
Sugere que as margens de lucro auferida pela autuada seria artificial, porém, mais
uma vez, não diz qual o critério considerado razoável na consideração do lucro
tributável.
84. Essas matérias são controvertidas no Recurso Voluntário, havendo a
contribuinte justificado que o concentrado do produto avaliado pelo Fisco – no
caso, o insumo adquirido para “concentrado” para a produção do refrigerante
Guaraná Antártica – é o principal ativo que compõe o preço no mercado nacional.
Explicou, ainda, que a margens de ganhos do concentrado no Brasil são muito
superiores às margens do mercado internacional, onde sua atividade demanda
redução do preço do insumo para produção destinada ao mercado externo, que
não o valoriza tanto.
85. A questão de fundo continua a mesma: qual o preço considerado “correto”
pela administração tributária para a venda do referido insumo? Pode o Fisco
desconsiderar transações comerciais por pretensa simulação que causa
sobrepreço se ele mesmo não indica qual seria o preço considerado adequado?
86. Sobre o assunto, a PGFN aduziu em suas contrarrazões que “a fiscalização
constatou a atipicidade no fato de a precificação dissociar-se em absoluto dos
custos de produção, vinculando-se ao faturamento da adquirente” e que “o
arcabouço probatório coligido converge para evidenciar a sobrevalorização nas
Fl. 7497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
10
operações intragrupo investigadas”. Nesse sentido, conclui ser devida a
qualificação da multa porque “as práticas constitutivas da infração fiscal
correspondem a acordo para artificial transferência de receitas entre duas partes
relacionadas para obtenção de vantagem fiscal. Trata-se de típico ‘profit shifting’,
prática que necessariamente envolve conluio somado a fraude ou simulação. Por
consequente, a própria manutenção do lançamento importa o reconhecimento
das hipóteses de qualificação da multa de ofício”.
87. Se a Fazenda Nacional afirma que o arcabouço probatório comprova a
sobrevalorização, também não indica qual seria o preço de partida, apenas reitera
os mesmos critérios genéricos apresentados pela administração tributários. É
dizer: para concluir que algo ultrapassou algum limite, tem-se que indicar o limite;
para que algo seja considerado sobrepreço, tem-se que indicar o que considera
preço!
88. A falta de balizas objetivas na indicação de critério econômico que atribua ao
contribuinte o descumprimento de obrigação tributária torna insuficiente a
determinação da matéria tributável, tornando insubsistente o lançamento. Mais
ainda, tratando-se de questões que impliquem na prática, em tese, de crime
contra a ordem tributária, a atribuição de artificialidade de operações comerciais
não pode ser presumida por critérios genéricos do agente da administração
tributária que não aponte em que medida o preço torna-se sobrepreço entre
negócios realizados por partes vinculadas.
Também foi nesse sentido o voto condutor do Acórdão 3402-012.354, de lavra do
i. Conselheiro Jorge Luís Cabral, proferido em julgamento realizado em
17/10/2024, relativo a processo envolvendo as mesmas partes interessadas no
presente processo (AMBEV como contribuinte e AROSUCO como responsável
solidária), cujo excerto, na parte em que interessa, reproduzo a seguir:
Entendo particularmente que a relação societária presente entre as Recorrentes
faz delas diretamente interessadas no resultado alcançado, no entanto, a
alegação da Autoridade Tributária é de que teria havido sobrevaloração de
preços, de forma abusiva, com o intuito de aumentar, mediante fraude ou
simulação, a base de cálculo dos benefícios tributários pretendidos.
Faltou então determinar qual seria o valor da majoração indevida, de forma a dar
materialidade à imputação, de maneira que entendo que a autuação falhou em
apresentar as devidas provas da materialidade apontada.
A apresentação de provas concretas e, no caso concreto, o arbitramento do valor
devido do benefício caso não tivesse ocorrido as hipóteses necessárias à
majoração da multa são exigências mandatórias e inafastáveis.
Apesar de todo o exposto, entendo que para haver a tipificação da fraude ou
simulação teria de haver a demonstração do valor da sobre valoração o que não
foi efetivado pela Autoridade Tributária por ausência de provas.
Considero com razão às Recorrentes.
Fl. 7498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
11
Assim, não sendo possível afirmar que tenha havido uma sobrevaloração dolosa
(fraude, sonegação ou conluio) nos preços dos kits/concentrados de refrigerantes, é de se afastar
a responsabilidade solidária da RECOFARMA.
Com base nos argumentos supra, dou provimento para reformar a r. decisão a fim
de excluir a RECOFARMA do presente feito por força da ausência de solidariedade.
6
DO TEMA 322 DO STF.
A este respeito, merece provimento o pleito do recorrente, o qual será apurado em
sede de liquidação do julgado, caso as alíquotas de IPI sejam positivas, consoante regra
estabelecida no tema 322 do Egrégio STF.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Dou provimento.
7
DOS MATERIAIS DE LIMPEZA.
Com a devida vênia, entende-se que o recorrente não tem razão. Isto porque não
há contato direto entre o produto objeto do pleito, para com o produto em seu processo de
industrialização final. Inclusive, a este respeito, assim se posicionou a decisão recorrida, cujos
fundamentos são adotados na integralidade neste voto:
Os produtos cujos créditos básicos de IPI foram glosados não se caracterizam como
matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) ou material de embalagem (ME) nos termos do
inciso I do artigo 226 do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2010).
Não há dúvida de que os referidos produtos – utilizados na higienização e assepsia
dos equipamentos, esteiras etc – são utilizados no processo produtivo; entretanto, não são todos
os produtos que se caracterizam como matéria-prima ou produto intermediário.
Não basta que o insumo desapareça ou perca as suas funções físico-químicas para
que se considerem satisfeitos os requisitos do Parecer Normativo no 65/79, sendo necessário que
tal ocorra em função de ação direta sobre o produto em elaboração. Em rigor, o insumo deve
entrar em “contato físico” com o produto em fabricação e ser consumido nesse processo,
participando intrinsecamente do processo industrial.
Portanto, nego provimento.
Fl. 7499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.426 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911741/2020-04
12
8
DA MULTA DE MORA
Em relação a este ponto, não assiste razão a recorrente, haja vista a diferença
tributária decorrente da classificação equivocada do produto.
Portanto, nego provimento para a reversão.
9
DOS JUROS PELA SELIC
Aplica-se a Súmula 108 do CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, nega-se provimento.
10 DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou
parcial provimento para possibilitar o creditamento nos termos do tema 322 do STF;
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 7500
DF CARF MF
Original